Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDAS DECORRENTES DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE DE JUROS. NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCOMPETÊNCIA ARGUIDA E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pela parte requerida, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra sentença que julgou julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer como devidos pelo requerente/recorrido à recorrente/requerida os valores encontrados nos cálculos apresentados em planilha anexa à inicial, descontando-se os valores já pagos pelo autor (desde que comprovados nos autos).
2. Na origem, narra o requerente que seu imóvel é atendido pelo fornecimento de energia da parte requerida. Diz que foi suspensa a energia elétrica do seu imóvel em 23/04/2022, em razão da falta de pagamento das faturas. Alega que, mediante coação exercida pela requerida, reconheceu dívida decorrente de 61 faturas de energia elétrica não pagas, e fez o parcelamento com entrada de 20% (R$ 3.011,24) e parcelas 11x de R$ 1.144,89. Esclarece que lhe foi imputado como penalidades do atraso a incidência de multa de 2%, correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor corrigido. Sustenta que a parte requerida incluiu no débito juros compostos, o que não seria cabível. Alega, ainda, que a requerida cobrou repetidamente uma fatura do mês de dezembro de 2021. Pede que a requerida seja condenada no pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de atualizar os valores devidos pelo requerente/recorrido de acordo com os cálculos anexos à inicial, abstendo-se de cobrar juros sobre juros. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos reconhecendo a existência de juros compostos, acolhendo os valores colacionados pelo requerente, descontando-se os valores já pagos. No presente recurso a recorrente/requerida argui em preliminar, a extinção do processo em razão da complexidade da causa, alegando que seria necessária uma apuração minuciosa quanto aos juros aplicados, além da condenação imposta ser ilíquida, não observando o parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/95, que veda nos juizados a sentença condenatória por quantia ilíquida. No mérito, sustenta que a cobrança dos juros, multas e IGP-M estão em conformidade da resolução 1000/2021 da ANEEL. Pede a reforma da sentença para reconhecer a incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda ou para julgar improcedentes os pedidos.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Da preliminar de incompetência. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito. No caso dos autos, a alegação de aplicação de juros compostos abusivos demanda realização de perícia contábil, uma vez que os documentos carreados se mostram insuficientes à verificação da aventada ilegalidade. Nesse sentido, precedentes, deste eg. TJDFT: (Acórdão 1215649, 07007856120198070008, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1264426, 07056202220208070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1642398, 07073435020228070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022) e (Acórdão 1698155, 07077080720228070006, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Ademais, a sentença deixou de observar o parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/95, que veda nos juizados a sentença condenatória por quantia ilíquida. Com efeito, “A ratio subjacente ao referido dispositivo legal funda-se na inexistência de uma fase de liquidação do julgado nos Juizados e no intuito de se dar ao rito maior agilidade e rapidez para que não se frustrem os seus princípios norteadores, notadamente a celeridade e a simplicidade. Portanto, nos Juizados toda e qualquer indeterminação contida no pedido deverá ser dirimida ainda na fase de conhecimento. Se assim impossível for, remanescerá a incompetência do juízo para o julgamento do feito.” (Acórdão 1698155, 07077080720228070006, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Posto isto, reconheço a incompetência dos Juizados e extingo o processo com fundamento nos artigos 3o e 51, II, da Lei no 9.099/99.
7. RECURSO CONHECIDO. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. art. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95.
8. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.